Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. QUEDA DO ÔNIBUS. SUPERLOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, alega ausência de prova nos autos de que o acidente sofrido pela autora se deu por eventual falha no serviço prestado pela ré. Defende também a ausência de prova do dano moral sofrido. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64399117). Custas e preparo recolhidos (ID 64399118 a 64399121). Sem contrarrazões.
3. Responde a empresa ré, como concessionária/permissionária de um serviço público, de forma objetiva pelos danos causados aos usuários do serviço de transporte coletivo, em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que somente se exclui a responsabilidade nas hipóteses de comprovação de caso fortuito, de força maior ou de culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso.
4. Do contexto fático e probatório dos autos, notadamente no depoimento da cobradora, funcionária da empresa requerida, verifica-se incontroversa a superlotação do ônibus no momento do acidente ocorrido com a parte autora. A despeito de a preposta da empresa relatar que o acidente ocorreu, porém fora do ônibus, constata-se a verossimilhança nas alegações da autora a ensejar a falha na prestação do serviço prestado pela ré, seja pela superlotação, seja pela ausência de assistência diante da queda.
5. A ocorrência de lesões decorrentes da queda da usuária em transporte público coletivo, que devido à superlotação contribuiu para que caísse, bem como a ausência de auxílio posterior, ultrapassam o mero aborrecimento. Portanto, a recorrente tem o dever de indenizar o dano extrapatrimonial causado à recorrida.
6. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se pela manutenção do valor arbitrado em sentença (R$ 3.000,00).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95